Tribunal: TJBA
Processo: 8021951-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021951-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA MADALENA SOUZA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LUIZ GONZAGA DE ARAUJO LINS e outros

Advogado(s)
:
LINALDO DE ALMEIDA BRANDAO AZEVEDO GONCALVES, MARIA DAS GRACAS DE ALCANTARA PEDROSA, TERESA CRISTINA FILGUEIRAS RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. NULIDADE DA CITAÇÃO FICTA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto por Maria Madalena Souza, representada pela Curadoria Especial da Defensoria Pública, contra decisão interlocutória que rejeitou preliminar de nulidade da citação por edital, em ação de usucapião.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve o esgotamento das diligências legais para localização da parte ré, condição indispensável para a validade da citação ficta realizada por edital.

III. Razões de decidir
3. A citação por edital constitui medida excepcional, admitida apenas após esgotadas as diligências mínimas para localização da parte, conforme exige o art. 256, § 3º, do CPC.
4. No caso concreto, o juízo de origem não adotou providências essenciais, como requisição de dados a órgãos públicos e concessionárias.
5. Não houve comprovação de publicação do edital na Plataforma de Editais do CNJ, conforme exigido pelo art. 257, II, do CPC, o que compromete a validade do ato.
6. A ausência de instrução mínima quanto à tentativa de localização da parte ré caracteriza ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
7. Presentes a plausibilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil reparação, impõe-se o provimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É nula a citação por edital realizada sem a prévia adoção das diligências mínimas previstas no art. 256, § 3º, do CPC. 2. A ausência de publicação do edital na Plataforma do CNJ compromete a validade do ato citatório fictício."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, § 3º; 257, II; 995, parágrafo único. CF/1988, art. 5º, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 691.649/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 10.12.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021951-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARIA MADALENA SOUZA e como apelada LUIZ GONZAGA DE ARAUJO LINS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR